Tribunal: TJDFT
Processo: 0723606-25.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete da Juíza de Direito Margareth Cristina Becker Número do processo: 0723606-25.2025.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: DERLI GOMES DECISÃO Trata-se de recurso inominado interposto pelo Distrito Federal, em face de sentença que julgou procedente a pretensão autoral quanto ao direito de recebimento da gratificação de incentivo às ações básicas de saúde (GAB). Por força do acolhimento da questão de ordem suscitada no julgamento dos autos no 0817552-85.2024.8.07.0016, no sentido de submeter a matéria à Turma de Uniformização de Jurisprudência (TUJ), para a revisão do Enunciado no 27, objetivando definir o alcance do conceito de atendimento básico de saúde, especificamente quanto às atividades exercidas em CAPS ou Adolescentro, determino a suspensão do trâmite processual até ulterior manifestação da TUJ, porquanto o presente recurso versa sobre a mesma temática,. Intimem-se. Aguarde-se. Brasília/DF, 22 de agosto de 2025. DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE Art. 8o, parágrafo único, da Lei no 11.419/2006